Tribunal: TJDFT
Processo: 0726791-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726791-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL AUGUSTO DE SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MANOEL AUGUSTO DE SANTANA para reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo n. 0705078-73.2021.8.07.0018, que indeferiu a gratuidade da justiça ao agravante (ID 100495926 dos autos de referência). A insurgência encontra amparo no art. 1.015, V, CPC. O agravante não formulou pedido de tutela de urgência. Atendida a regularidade formal da espécie recursal, RECEBO o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, para apresentar contrarrazões, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 24 de agosto de 2021, 08:25:30. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator